Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENHORA JÁ REALIZADA. ALUGUÉIS. DEPÓSITOS PROGRESSIVOS. SUFICIÊNCIA. JUÍZO GARANTIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER APRECIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no: 0711158-52.2022.8.07.0007, que rejeitou impugnação à penhora e estabeleceu que os embargos à execução dependem de garantia integral do Juízo. Sustenta que há violação ao direito do contraditório e da ampla defesa e que o Juízo de origem não observou o procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. Sustenta que a penhora é pressuposto para oferecimento dos embargos e que não há necessidade de garantia do valor integral do débito. Afirma ainda que há risco de liberação de valores penhorados sem que possa se opor à execução. O efeito suspensivo foi concedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que “Por se tratar de decisão interlocutória proferida em de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se que houve a realização de penhora nos autos de origem, cuja constrição ocorreu sobre aluguéis que a ora agravante recebe em razão da locação de imóvel de sua propriedade. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse mesmo sentido é o enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Conforme se depreende da leitura dos comandos citados, não constitui exigência legal expressa que a penhora recaia sobre bem que contemple o valor total da dívida em execução. Interpretar a exigência de garantia do Juízo desta forma, em qualquer hipótese, teria potencial para causar sério prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso destes autos a agravante sofreu penhora de aluguéis, mas não consegue se opor ao mérito da execução, nos quais questiona inclusive pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o Juízo de origem exige a garantia integral do débito. Permitir essa conclusão levaria à autora a pagar integralmente a dívida, através das penhoras mensais, para que só então pudesse questionar a própria existência do débito. Além disso, há valores depositados nos autos e outros a serem feitos pelos locatários, os quais podem ser liberados em favor da credora sem que o direito ao contraditório e a ampla defesa sejam observados.”

III. Após o oferecimento das contrarrazões, não foram apresentados argumentos de fato ou de direito capazes de modificar o entendimento adotado. Cumpre observar que o Juízo de origem não conheceu de nenhum dos embargos opostos pela executada anteriormente, seja porque a via eleita não era adequada, seja porque o Juízo não estava garantido. O mérito das alegações defensivas não foi analisado pelo Juízo de origem até o momento. Assim, não há que se falar em intempestividade ou preclusão. Como exposto, a penhora é pressuposto para que os embargos à execução sejam conhecidos. Somente com a penhora de aluguéis é que a faculdade da oposição aos embargos pode então ser exercida.

IV. Compulsando os autos de origem, verifica-se que já foram opostos embargos à execução, ID 138879599. Portanto, não há que se falar em nova abertura de prazo, pois a peça defensiva já se encontra nos autos, bastando que o Juízo de origem a analise. No que se refere à audiência de conciliação, esta pode ser realizada a qualquer tempo, conforme seja o interesse manifesto das partes nesse sentido. Além disso, os autos de origem já tramitam há mais de 1 (um) ano, sendo que a executada não ofereceu até o momento nenhuma proposta de pagamento.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, confirmando o efeito suspensivo concedido, sustar a liberação dos valores penhorados em favor da exequente até que os embargos à execução de ID 138879599 tenham seu mérito analisado pelo Juízo de origem.

VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.